Tribunal: TJPA
Processo: 0815450-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815450-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO MENDES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0815450-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO MENDES DE MORAES.

ADVOGADO: ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA, OAB/CE nº 40.640.

AGRAVADO: decisão de ID

28849770.

Processo originário:
0005291-70.2014.814.0051.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, impetrado como substitutivo de Revisão Criminal. A impetração originária buscava a reforma de sentença condenatória transitada em julgado, com base em teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, erro na dosimetria da pena e não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por considerá-lo sucedâneo de Revisão Criminal, e se as alegações defensivas configuram ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substituto do recurso ou da ação autônoma de impugnação cabível, como a Revisão Criminal.

4. As teses defendidas pelo impetrante — nulidade de atos processuais e reanálise da dosimetria da pena — demandam, por sua natureza, um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
writ
.

5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra no caso concreto. A via adequada para a desconstituição da coisa julgada, com base nos argumentos apresentados, é a Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, por inadequação da via eleita, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

2.

A análise de teses que demandam aprofundado reexame fático-probatório, como a nulidade de atos processuais e a revisão da dosimetria da pena, é incompatível com o rito célere do
writ
, cabendo à parte interessada ajuizar a ação autônoma de impugnação apropriada.

3.

O não conhecimento do Habeas Corpus deve ser mantido quando não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 196.532/GO; TJPA, HC 0819488-72.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FABRÍCIO MENDES DE MORAIS
contra a decisão monocrática de ID 28849770, que não conheceu da impetração de Habeas Corpus por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais (ID 29033379), a defesa do agravante requer a reforma da decisão para que o mérito do
writ
seja analisado. Reitera os argumentos da inicial, sustentando, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico, a necessidade de revisão da pena-base e o não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o que configuraria constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente
Agravo Interno
, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual
conheço do recurso
.

No mérito, antecipo que a insurgência
não merece acolhimento
, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão agravada não conheceu do Habeas Corpus por uma razão técnica irretocável: a inadequação da via eleita. Conforme corretamente pontuado, a impetração foi manejada como um verdadeiro
sucedâneo de Revisão Criminal
, buscando rediscutir o mérito de uma condenação já acobertada pelo manto da coisa julgada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em um esforço de racionalização do uso do
writ
, consolidou o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recursos ou ações autônomas de impugnação, sob pena de completa desvirtuação de sua finalidade constitucional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em especial, quando não demonstrada a flagrante ilegalidade
. 2. Medidas cautelares probatórias devem ser fundamentadas em requisitos autorizadores e elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade".

(AgRg no RHC n. 196.532/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, como se observa no seguinte precedente da Seção de Direito Penal:

“Havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, como já dito, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho, data maxima venia, senão o não conhecimento do writ, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço
. “

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819488-72.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023) – destaquei.

As teses levantadas pelo agravante — nulidade do reconhecimento fotográfico e revisão da dosimetria da pena — são matérias que exigem um reexame aprofundado e minucioso de todo o conjunto fático-probatório produzido na ação penal originária. Tal análise é absolutamente incompatível com o rito célere e a cognição sumária do Habeas Corpus, sendo, por outro lado, o objeto por excelência da Revisão Criminal, prevista no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

A concessão da ordem de ofício, por sua vez, é medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas quando a ilegalidade é manifesta, evidente, e pode ser constatada de plano, sem a necessidade de qualquer dilação probatória. Não é o que ocorre nos autos. As questões suscitadas são complexas e controversas, não se enquadrando no conceito de ilegalidade flagrante.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do
writ
agiu com acerto, aplicando a jurisprudência pacificada e preservando a correta utilização dos instrumentos processuais.

Diante do exposto, conheço do
Agravo Interno
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 28849770, que não conheceu do Habeas Corpus nº 0815450-12.2025.8.14.0000.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025